Tribunal: TJSP
Processo: 2267205-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenizatória. Decisão que deferiu a antecipação da tutela. Dívida oriunda do financiamento, garantido pela alienação fiduciária de veículo, já quitada em anterior processo de busca e apreensão desse bem. Insurgência do réu, banco fiduciário.. Presença dos requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenizatória. Decisão que deferiu a antecipação da tutela. Dívida oriunda do financiamento, garantido pela alienação fiduciária de veículo, já quitada em anterior processo de busca e apreensão desse bem. Insurgência do réu, banco fiduciário.. Presença dos requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida. Agravo não provido.